Tribunal: TJSP
Processo: 0004304-27.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000762583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0004304-27.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de
Jundiaí, em que é embargante ELZA APARECIDA DINIZ, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
0004304-27.2019.8.26.0309/50000
Embargante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17183)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela
embargante, mantendo a sentença no tocante a não-fixação de honorários
em favor da Defensoria Pública do Estado.

Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão bem como de prequestionamento, pugnando a embargante pelo
pronunciamento desta E. Corte a sobre os fundamentos aduzidos no
tangente a dispositivos da Constituição da República, salientando, no
mais, a existência do Tema 1002 do E. STF, pendente de julgamento, sobre
a temática.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
O acórdão embargado, ao examinar a controvérsia
posta dispôs que “O arbitramento de honorários de sucumbência em
desfavor da Fazenda Estadual é de ser repelido, pois, tendo em vista que
a Defensoria integra a Administração Estadual, haveria, nesse caso,
efetiva confusão entre credor e devedor, incidindo à espécie o
enunciado da Súmula no 421 do A. STJ, segundo o qual “os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Não se ignora o entendimento já adotado por
esta Relatoria no sentido de que, após as ECs 45/2004, 74/2013 e
80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo
em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela
Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e
orçamentária da Instituição:
Agravo
Regimental
em
Ação
Rescisória.
2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de
28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95.
Inviabilidade.
Rejeição.
4.
Matéria
com
repercussão geral reconhecida e decidida após o
julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF.
Inaplicabilidade.
Inovação
em
sede
recursal.
Descabimento.
5.
Juros
moratórios.
Matéria
não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no
processo de origem rescindido. Limites do Juízo
rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade
após
EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo
interno
manifestamente
improcedente
em
votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no
percentual de 5% do valor atualizado da causa. (STF.
Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC
09-08-2017 o grifo o foi por nós)
(...)
Contudo,
curvo-me
ao
entendimento
prevalecente nesta C. Câmara, no sentido de que o recente
entendimento proferido pelo E. STF não teria o condão de superar o
enunciado sumular no 421 do A. STJ, notadamente diante do fato de
que a condenação da Fazenda Pública do Estado ao pagamento
de honorários à Defensoria Pública Estadual caracterizaria confusão
entre credor e devedor:
SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento
gratuito de cilindro de oxigênio e concentração de O2 e
acompanhamento da equipe médica do programa
melhor em casa Dever do Poder Público Prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
médica
e
hipossuficiência
financeira
da
autora
comprovadas. Verba honorária
Pagamento pelo
Estado de São Paulo em favor da Defensoria Pública
Impossibilidade Súmula no 421 do STJ Município de
Jacareí, contudo, não pode arcar integralmente com a
verba honorária. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE,
para atribuir ao município réu somente 50% dos
honorários advocatícios fixados na sentença. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1009383-26.2016.8.26.0292; Relator
(a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019;
Data de Registro: 25/04/2019)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
Verba honorária devida à Defensoria Pública apenas
quando não atuar contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença. Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça. Sentença reformada tão somente
para excluir a condenação da Fazenda Pública do
Estado ao pagamento de honorários advocatícios.
RECURSOS PROVIDOS. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1034151-26.2016.8.26.0224; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SAÚDE PÚBLICA
Fornecimento de medicamento para tratamento de
diabetes tipo 2
Direito à saúde; dever do Estado,
direito do povo Art. 196 da Constituição da República,
norma programática que não constitui promessa
constitucional
inconsequente
(STF,
2a
T.,
AgRE
273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello)
Sentença de
procedência recurso provido, em parte, apenas para
afastar a multa diária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão de condenação da Fazenda do Estado em
honorários de sucumbência
Inadmissibilidade

Autora da ação que é assistida pela Defensoria Pública
do Estado Configurada confusão quando a Defensoria
atua contra o Estado
S. 421 STJ
Sentença
confirmada. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP
PROVIDO, EM PARTE; RECURSO DA DEFENSORIA
PÚBLICA
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014203-77.2016.8.26.0037; Relator (a): J.M. Ribeiro de Paula; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data
de Registro: 04/10/2018)
Diante do exposto, deve ser afastada a
condenação
da
requerida
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios na presente demanda patrocinada pela Defensoria
Pública.”.
Vale dizer que, ao fundamentar a alegada omissão,
os declaratórios revelam nítido propósito de reapreciação do pleito recursal.
Entrementes, deveras consabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, consoante jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022
DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nas decisões judiciais. O embargante
aponta omissão no aresto embargado, todavia, para a
configuração do referido defeito, é necessário que haja
negativa de prestação jurisdicional.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do
recurso integrativo configura quando não houver
apreciação de teses indispensáveis para o julgamento
da controvérsia.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
apontados
pelo
embargante,
mas,
apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal, de
modo que é manifesta a intenção de rever os pontos
analisados no julgado embargado, o que é inviável em
sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
PUIL 318/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO
ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA
FUNDAMENTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do
CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se
manifestado em relação à omissão apontada pelo
agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do
recorrente com a solução dada pela Corte a quo à
controvérsia, não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
(...) (AgRg no AREsp 463.300/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte
embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal.
3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no
agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
embargos de declaração anteriores já haviam se
manifestado de forma clara e fundamentada sobre as
questões acerca das quais a embargante alega omissão,
é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório
dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na
hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição
de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp
1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
Ademais,
no
que
tange
ao
intuito
de
prequestionamento aduzido pelas embargantes, observa-se que é firme a
jurisprudência do A. STJ no sentido de que os embargos de declaração,
ainda que opostos com esse objetivo, não podem ser acolhidos quando
inexistentes no julgado quaisquer das falhas declinadas no art. 1022 do
CPC:
Processual civil. Embargos de declaração. Hipóteses do
art. 535 do CPC. Ausência. Pretensão de reexame e
análise de dispositivo. Constitucional. Inviabilidade.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material,
ainda que se objetive o prequestionamento de matéria
constitucional
para
a
interposição
do
recurso
extraordinário.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg
nos EREsp no 1.138.627/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Corte Especial,
j. 14.06.2012 o grifo o foi por nós).
Logo,
inequívoca
a
ausência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo certo que
lançada conclusão de forma clara e fundamentada, sendo despiciendo o
enfrentamento de outras teses, em razão da fundamentação adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Portanto, nota-se que a embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Demais a mais, é certo que ao reconhecer a
repercussão geral no Tema no 1002 do E. STF, que trata da “discussão
relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente
público ao qual vinculada”, pendente de julgamento, o Pretório Excelso não
determinou a suspensão dos processos, razão pela qual mantem-se o
aresto nos termos em que proferido.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da parte recorrente com o julgamento, contudo não
visam à integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator